Tribunal: TCU
Processo: 009.637/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão da pensão civil instituída por Mário Souza Couto Barbosa, ex-servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em favor de Maria Inêes Campolina Barbosa, na condição de filha inválida, maior de 21 anos de idade, submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão da pensão civil instituída por Mário Souza Couto Barbosa, ex-servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em favor de Maria Inês Campolina Barbosa, na condição de filha inválida, maior de 21 anos de idade, submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal , negando-lhe registro, o ato de concessão da pensão civil instituída por Mário Souza Couto Barbosa (CPF: XXX.005.236-XX) em favor da beneficiária Maria Inês Campolina Barbosa (CPF: XXX.502.436-XX), em razão das seguintes irregularidades: a) existência de prova contrária à presunção de dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor; b) percepção concomitante das vantagens de quintos e "opção"; e c) percepção cumulativa de mais de 2 (duas) pensões por morte do servidor; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. abstenha-se de realizar o pagamento concomitante das vantagens de quintos e "opção", no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique à beneficiária acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.